Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-67.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004446-67.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: ANDREIA CRISTINA DINIZ, CARLOS DA ROCHA COELHO, ELTON GOMES DA SILVA, FRANCISCA DE FÁTIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSÉ NUNES DE CARVALHO, JOSÉFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS, PATRICIA ROMANA BUCUR, MARIA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, EVERALDO ALVES DOS SANTOS, NATALINO PEREIRA DA CUNHA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, JONAS MARCOS DE JESUS, LIBÉRIO APARECIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCO CHAGAS, VALDÉCIO RABELO CHAGAS, GEORGE CORTEZ DE ALENCAR, DOMINGOS VIANA, CARLOS EDUARDO DA SILVA DESPACHO ANDREIA CRISTINA DINIZ e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que houve afronta direta à Constituição Federal. Aduzem que o acórdão recorrido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003